Tribunal: STF
Processo: ARE 1524504
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Doc. 10, fl. 11):



    “Mandado de segurança. Precatório de natureza alimentar. Crédito humanitário. Credor portador de doença grave. Laudo médico. Pagamento preferencial. Previsão legal. 



    Comprovada a moléstia grave de natureza laboral/ocupacional, por meio de laudo emitido por profissional especialista em medicina do trabalho, deve ser concedida a segurança para determinar o pagamento preferencial antecipado do precatório, nos termos da legislação aplicável ao caso. 



    Concessão da segurança.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE RONDÔNIA (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 100, § 2º, da CF/1988, que trata da fila super preferencial de precatórios para credores com doença grave.



    Argumenta que, “do ponto de vista do pagamento de precatórios, deve-se ter em mente que a interpretação do que vem a ser doença grave não pode ser realizado sem requisitos claros, sob pena de haver uma infração ao princípio da isonomia, permitindo-se que algumas partes sejam beneficiadas sem que haja justificativa plausível para tanto” (Doc. 21, fl. 8).



    Afirma que “em nenhum momento a parte autora buscou demonstrar qual seria a relação da atividade profissional com as enfermidades apontadas” (Doc. 21, fl. 9). Nessa linha, “o Laudo Médico apresentado pela parte impetrante não preenche os requisitos e as recomendações contidas na Resolução CFM nº 2183/2018, uma vez que apenas atestou que as moléstias profissionais são decorrentes dos esforços de repetição: escrever, digitar, permanecer longos períodos sentado” (Doc. 21, fl. 10).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de afastar “a possibilidade do recorrido se valer da chamada fila super preferencial de pagamento de precatórios” (Doc. 21, fl. 14).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF (Doc. 36).



    No Agravo, a parte recorrente refutou o referido óbice sumular da decisão agravada (Doc. 40).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fl. 5):



    “3. Da Repercussão Geral 



    É de noção cediça que a EC n. 45/2004 acrescentou o § 3° ao art. 102 da CF/88, inovando em matéria de cabimento do recurso extraordinário. 



    Prevê o dispositivo o ônus do recorrente de demonstrar “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, a fim de que o “tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços dos seus membros”. 



    O quórum qualificado é para considerar que a questão não tem repercussão geral. “É razoável afirmar, assim, que existe uma presunção em favor da existência de repercussão geral”. Sob tal aspecto, uma vez interposto um recurso extraordinário com o tópico referente a existência de repercussão geral, passa, a existir a presunção de que a matéria trazida atende o requisito constitucional, cabendo ao plenário do STF reconhecer ou não o recurso extraordinário. 



    Pois bem; assentadas tais premissas, no termo do § 1º do art. 327 do RISTF, considerava-se relevante "a questão federal que, pelos reflexos na ordem jurídica, e considerados os aspectos morais, econômicos, políticos ou sociais da causa, exigir a apreciação do recurso extraordinário pelo Tribunal.”. 



    A propósito, a Constituição Federal estabelece que, compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. Exige, ainda, que os Recorrentes demonstrem a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso 



    Assaz relevante ressaltar que a repercussão geral no presente caso se encontra no fato da matéria envolver pagamento preferencial do sistema de precatórios, o qual é regrado expressamente pela CRFB/1988. Ademais, esta Corte já reconheceu a repercussão geral sobre este tipo de questão nos Temas: 18, 28, 58, 96, 132, 147, 231, 266, 267, 355, 361, 755, 792 e 1.037.



    Conforme o Excelso, “o tema constitucional versado nestes autos é questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, e ultrapassa os interesses subjetivos da causa” (ARE) 638467.



    Dentro desse contexto, emerge, com nitidez, que no caso em tela, o presente Recurso Extraordinário possui repercussão geral em relação aos dispositivos constitucionais aqui discutidos, porquanto o v. acórdão proferido pela corte estadual ofendeu expressamente o artigo 100, §2º da Constituição Federal de 1988. 



    Nessa linha intelectiva, a questão se apresenta de irrefutável relevância, sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa aqui pretendida. 



    Por sua vez, a repercussão geral social se sobressai quando se discute a delimitação das partes que podem ser beneficiadas pela chamada “fila super preferencial” de pagamento de precatórios. Como se sabe, o regime de precatórios visa, ao mesmo tempo, permitir que os Entes Públicos organizem do ponto de vista orçamentário o pagamento de eventuais condenações judiciais e garante a aplicação do princípio da impessoalidade quando da realização dos pagamentos. 



    Com efeito, a temática afeta um grande número de pessoas, tratando-se de um assunto significativo e relevante. Pois a concessão do benefício não é de interesse apenas do credor favorecido, mas também de todos os outros credores que não receberam o mesmo tratamento. Ademais, a definição do tema tem o condão de resolver várias discussões por todo o país. 



    […]



    Assim, à toda evidência, é lícito afirmar que o assunto do referido recurso extraordinário apresenta, alta sensibilidade social e jurídica, transcendendo os interesses intersubjetivos das partes envolvidas na relação processual. Sendo assim, é inquestionável a repercussão jurídica da questão que se submete a este Colendo Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    No mesmo sentido, em situação análoga a destes autos, os seguintes julgados: ARE 1.458.659/RO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO Presidente, DJe de 6/10/2023; ARE 1.456.690/RO, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 21/9/2023; ARE 1.456.431/RO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/9/2023; ARE 1.455.115/RO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 14/9/2023; e ARE 1.458.673/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/10/2023. Quanto a este último precedente, foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CRÉDITO PREFERENCIAL. PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente